Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-18.2000.8.11.0039
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000872-18.2000.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 981.510.701-10 (APELANTE), ABILIO ALVES BOTELHO - CPF: 007.178.961-88 (APELANTE), ANTONIO GIMENEZ - CPF: 383.376.141-53 (APELANTE), MARIA TEREZA DA CONCEICAO FRANCISCO - CPF: 014.398.941-32 (APELANTE), GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (ADVOGADO), NATALICIA DA SILVA ROCHA - CPF: 021.721.641-27 (APELANTE), MAUSARINO GONCALVES - CPF: 010.733.981-10 (APELANTE), ANTENOR RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 329.662.101-68 (APELANTE), SILVANA RAMOS SANCHES - CPF: 630.180.801-06 (APELANTE), MARIA DIRCE HORA RODRIGUES - CPF: 930.000.141-87 (APELANTE), SEBASTIAO BATISTA DE ALEIXA GOMES - CPF: 325.962.431-72 (APELANTE), VILMA DE FATIMA AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 820.821.201-63 (APELANTE), ROMILDA IZIDORIO SOARES - CPF: 429.349.661-00 (APELANTE), ANTONIO MAXIMIANO - CPF: 487.009.751-68 (APELANTE), SONIA MARIA DURVAL TRINDADE - CPF: 626.789.651-04 (APELANTE), CLEONICE ORLANDO DO NASCIMENTO - CPF: 460.663.901-63 (APELANTE), EDES ORLANDO DO NASCIMENTO - CPF: 536.331.801-68 (APELANTE), IVONILDE PEREIRA DE ARAUJO DA ROCHA - CPF: 593.974.031-68 (APELANTE), MARIA DO CARMO DA CONCEICAO - CPF: 626.776.081-20 (APELANTE), EUCLIDES MACHADO ORLANDO - CPF: 345.327.221-87 (APELANTE), ANESTINO NUNES DE PAULA - CPF: 615.831.031-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVINO GONÇALVES DA SILVA (APELANTE), IRENO PEDRO DURVAL (APELANTE), JOSÉ CARLOS GOMES (APELANTE), NILSON TEIXEIRA (APELANTE), VALDENICE PIRES TEODORO (APELANTE), VALDIR GUIRELI (APELANTE), ZORILDE RODRIGUES DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. ENTREGA DE CASAS POPULARES OU PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ADIMPLEMENTO EXTEMPORÂNEO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por litisconsórcio multitudinário contra sentença que julgou parcialmente extinta a execução, reconhecendo o adimplemento das obrigações pelo Município de São José dos Quatro Marcos, com exceção de uma exequente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Município comprovou o cumprimento das obrigações pactuadas em acordo judicial homologado em ação coletiva de entrega de casas populares ou indenização pecuniária; e (ii) se são devidos honorários advocatícios de sucumbência diante do adimplemento extemporâneo.

III. Razões de decidir
3. A documentação juntada aos autos comprova, de forma satisfatória, o cumprimento da obrigação principal pelo Município, mediante entrega de casas ou pagamento de valores indenizatórios, conforme autorizado por lei municipal.
4. Embora os exequentes aleguem irregularidade no cumprimento, não trouxeram provas hábeis a desconstituir os documentos apresentados.
5. Todavia, o cumprimento da obrigação foi realizado de forma tardia, no curso do cumprimento de sentença, o que autoriza a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A fixação dos honorários deve observar os percentuais mínimos legais previstos no art. 85, §3º e §5º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "Ainda que haja cumprimento da obrigação no curso do cumprimento de sentença, é devida a condenação em honorários sucumbenciais, quando a parte contrária foi compelida a judicializar a demanda para obter a satisfação do seu direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º, 3º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1555754/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01/12/2016; STJ, REsp 1199720/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON SOARES DE OLIVEIRA e Outros - litisconsórcio multitudinário, no cumprimento de sentença coletivo n. 0000872-18.2000.8.11.0039, proposto pelos apelantes em face do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou parcialmente extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em relação a todos os exequentes, exceto Natalícia da Silva Rocha, determinando ainda a intimação do Município para prestar informações atualizadas sobre a situação dessa exequente remanescente (ID 244889673).

Inconformados, os exequentes interpuseram recurso de apelação (ID 244889678) alegando, em síntese, que o Município jamais cumpriu a obrigação de entregar imóveis ou pagar valores indenizatórios, tendo os exequentes sido beneficiados por programa habitacional do Estado.

Sustentam que os "termos de recebimento provisório" juntados não comprovam o cumprimento da execução.

Pugnam ainda, pela reforma da sentença para prosseguimento da execução, com atualização de cálculos e expedição de precatórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON SOARES DE OLIVEIRA e Outros, no cumprimento de sentença coletivo n. 0000872-18.2000.8.11.0039, proposto pelos apelantes em face do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou parcialmente extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em relação a todos os exequentes, exceto Natalícia da Silva Rocha, determinando ainda a intimação do Município para prestar informações atualizadas sobre a situação dessa exequente remanescente (ID 244889673).

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença coletivo n. 0000872-18.2000.8.11.0039, proposto por EDSON SOARES DE OLIVEIRA litisconsórcio multitudinário em face do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, decorrente de descumprimento de sentença homologatória oriunda do processo de conhecimento 2315/1999, da qual adveio acordo judicial que obrigava o ente municipal a construir e entregar 27 casas populares aos exequentes (ID 244889654).

Ocorre que após se manter inerte no decorrer do processo de execução, o que culminou com a conversão e condenação em perdas e danos, o Município executado aportou aos autos documentos alegando o cumprimento da obrigação, seja pela entrega de imóveis residenciais ou pelo pagamento de valores indenizatórios a alguns exequentes, com exceção da Sra. Natalícia – documentos de comprovação - ID 244888291 - págs. 282/363.

Sobreveio então sentença julgando parcialmente extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em relação a todos os exequentes, salvo Natalícia da Silva Rocha. Determinou ainda a intimação do Município para prestar informações atualizadas sobre a situação dessa exequente remanescente (ID 244889673).

Pois bem.

De acordo com o aduzido pelo Município, consta entre os documentos firmados entre os apelantes e o apelado, fotos, termos de recebimento de imóvel, e declarações de recebimento de indenização, que inclusive prevê a quitação de acordo homologado nos autos da ação de origem, nos termos autorizado pela Lei municipal n. 981 de 07 de maio de 2003.

Ademais, durante a fase de produção de prova, foram colhidos depoimentos orais dos exequentes – dentre eles, Anestino Nunes de Paula, Romilda Izidório Soares, Valnice Pires Teodoro e Natalícia da Silva Rocha – além da preposta municipal, Rosângela Aparecida Correa.

No teor dos depoimentos, a exequente Natalícia alegou não ter recebido a casa disponibilizada pelo Município, alegando que o imóvel era pequeno e inadequado para abrigar sua família. Relatou também que, desde o episódio, o Município tem arcado com o pagamento do aluguel, e afirmou que não se enquadra entre as pessoas que perderam suas moradias em razão do alagamento ocorrido no bairro.

Em contrapartida, a exequente Valdenice afirmou que recebeu o imóvel, mas sem ter assinado qualquer documentação comprobatória, mencionando, ainda, que o ente público custeou sua mudança e o aluguel antes da entrega da casa.

Por sua vez, a exequente Romilda disse ter tido a casa fornecida pelo Município, mas relatou a posterior troca do imóvel por um sítio sem a existência de documentação que formalizasse a operação, além de não saber ao certo qual era o objetivo dessa transação.

O depoimento do Sr. Anestino não foi aproveitável, devido à ininteligibilidade do áudio.

A preposta municipal informou que foram entregues vinte casas no bairro Jardim São Francisco para as primeiras famílias beneficiadas, enquanto os demais aguardam novas entregas, com o Município continuando a pagar os aluguéis até a efetiva entrega dos imóveis. Entre 2001 e 2007, novas residências foram disponibilizadas em núcleos habitacionais dos bairros Jardim São Francisco e Arataka, e alguns dos exequentes optaram pela indenização pecuniária, medida formalizada por meio de lei municipal.

Consta, ainda, que, conforme relatório do meirinho, alguns exequentes já são falecidos, enquanto outros encontram-se em local incerto e não sabido, sendo que apesar de o advogado dos exequentes ter sido intimado, desde o ano de 2020, a anexar certidões de óbito e esclarecer sobre a alegada assinatura dos documentos e o recebimento de valores, este permaneceu inerte, requerendo a dilação de prazo para apresentar as referidas informações.

No âmbito do acordo judicial, a obrigação não visava à transferência de propriedade por meio de compra e venda, mas sim a concessão de um direito real de uso para fins de moradia – com cláusulas restritivas, como a proibição de destinação diversa, alienação sem prévia anuência da administração, cessão a terceiros e demais limitações, além do poder de fiscalização quanto ao uso e conservação do imóvel, sem que houvesse restituição das benfeitorias eventualmente realizadas. Desta forma, o Município defende que cumpriu integralmente sua obrigação, seja pela entrega das casas ou pelo repasse do auxílio financeiro, fato comprovado pelos diversos documentos juntados aos autos.

Assim, nota-se que os exequentes não trouxeram elementos hábeis a desconstituir a documentação apresentada pelo Município, tampouco comprovaram irregularidade na entrega ou destinação dos imóveis, não havendo que se falar no descumprimento da obrigação, mesmo que extemporâneo, ou na nulidade da sentença apelada, devendo esta ser mantida.

Por outro lado, no que diz respeito ao arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da apelante, razão lhe assiste.

Isso porque, consoante ao exposto, embora o município tenha cumprido com a obrigação acordada, esta ocorreu após o prazo estipulado no título judicial, no decorrer do processo de cumprimento de sentença, dando causa ao presente.

Nesse sentido, cito:

"A Corte de origem, com base na cuidadosa análise das circunstâncias da causa, concluiu que, não obstante o cumprimento tardio da obrigação, tal fato não afasta a ocorrência de sucumbência em favor da parte contrária, que se viu obrigada a ingressar com a ação de execução para receber o que lhe era devido, suportando, por longos anos, os percalços, despesas e aborrecimentos inerentes à demanda judicial." (STJ - REsp 1555754/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 01/12/2016)

"É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ainda que cumprida a obrigação no curso da execução, são devidos honorários advocatícios, eis que a parte contrária foi compelida a ingressar em juízo para obter o que lhe era devido." (STJ - REsp 1199720/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 15/09/2011)

Esse entendimento decorre da interpretação do art. 85, §1º, do CPC/2015, que prevê a sucumbência recursal mesmo nas situações de cumprimento da obrigação após o início do procedimento executório.

Assim, a despeito de ter havido o adimplemento da obrigação pelo Município de entregar imóveis ou pagar valores indenizatórios, como mencionado, tal cumprimento se deu de forma extemporânea, após o início do cumprimento de sentença, o que caracteriza sucumbência e enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, deve haver a condenação do Município executado ao pagamento de verba honorária sucumbencial, mesmo com o reconhecimento do cumprimento da obrigação principal, em razão da flagrante intempestividade desse adimplemento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para arbitrar honorários sucumbenciais, em favor do patrono dos apelantes, fixando o percentual mínimo legal sobre o valor da execução, observando os percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, dentro dos limites legais de cada faixa de escalonamento (art. 85, § 5º, do CPC), mantendo a sentença apelada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025